Tribunal: TJSP
Processo: 2177382-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de Segurança – Indeferimento de tutela provisória de urgência – Pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da "taxa" de licenciamento ambiental baseada no Decreto estadual n° 62.973/2017 – Ato normativo que amplia excessivamente o conceito de "fonte de poluição" prevista na lei n° 997/76 – Majoração

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Mandado de Segurança – Indeferimento de tutela provisória de urgência – Pedido de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da "taxa" de licenciamento ambiental baseada no Decreto estadual n° 62.973/2017 – Ato normativo que amplia excessivamente o conceito de "fonte de poluição" prevista na lei n° 997/76 – Majoração desproporcional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça acerca da matéria. Recurso provido.